Tribunal: TJSP
Processo: 2152378-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIFERIMENTO DAS CUSTAS – Acórdão que tratou de todas as questões atinentes a tal matéria – Ausência de transparência – Relatório de rendimentos apresentado em agravo pretérito de n. 2095869-92.2019.8.26.0000, mas omitido no presente recurso – Ausência de vícios – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – Omissão configurada – Pleito subsidiário expressamente deduzido na peça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIFERIMENTO DAS CUSTAS – Acórdão que tratou de todas as questões atinentes a tal matéria – Ausência de transparência – Relatório de rendimentos apresentado em agravo pretérito de n. 2095869-92.2019.8.26.0000, mas omitido no presente recurso – Ausência de vícios – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – Omissão configurada – Pleito subsidiário expressamente deduzido na peça recursal – Benefício que se mostra pertinente na hipótese em testilha – Grave crise sanitária e alto valor das custas iniciais - Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e inafastabilidade da jurisdição - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de dar provimento ao recurso em seu pedido subsidiário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ RAIMUNDO SOUZA PEREIRA e EMILIA PAPAIOANNOU
PEREIRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000
Embargtes:
JOSÉ
RAIMUNDO
SOUZA
PEREIRA
e
EMILIA
PAPAIOANNOU PEREIRA
Embargado: Banco do Brasil S/A
Perito (Terceiro): INCOFER FERRO E AÇO LTDA
Comarca: São Paulo
Voto n. 10823
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DIFERIMENTO
DAS CUSTAS Acórdão que tratou de todas as questões
atinentes a tal matéria
Ausência de transparência

Relatório de rendimentos apresentado em agravo pretérito
de n. 2095869-92.2019.8.26.0000, mas omitido no presente
recurso Ausência de vícios PARCELAMENTO DAS
CUSTAS
Omissão configurada
Pleito subsidiário
expressamente deduzido na peça recursal Benefício que
se mostra pertinente na hipótese em testilha Grave crise
sanitária e alto valor das custas iniciais - Aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
inafastabilidade da jurisdição - Embargos parcialmente
acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de dar
provimento ao recurso em seu pedido subsidiário.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RAIMUNDO
SOUZA PEREIRA e EMÍLIA PAPAIANNOU contra o v. acórdão de fls. 78/84 que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Os recorrentes alegam que o decisum padece de omissão, uma vez
que haveria nos autos provas concretas da incapacidade financeira dos embargantes,
que se agravou pela pandemia de COVID-19, o que autorizaria a concessão do
diferimento das custas processuais.
No mais, afirmam que: (i) “(...) se os embargantes estivessem
omitindo informações à justiça sobre seus reais rendimentos, tais valores não
estariam, por óbvio, escancarados em outro agravo de instrumento”; (ii) “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
situação financeira dos embargantes foi drasticamente alterada em relação ao
agravo de instrumento anterior, diante da pandemia de Covid-19, a qual afetou sua
fonte de renda”.
Por derradeiro, aduzem haver lacuna no julgado concernente a não
apreciação do pedido subsidiário do parcelamento das custas iniciais em 10 vezes.
É o relatório.
Com relação ao pedido principal, referente ao diferimento das
custas, não assiste razão aos embargantes, porquanto nada há de obscuro ou omisso
em tal capítulo do v. acórdão.
Deveras, os recorrentes não apontam nenhum vício a ser
efetivamente sanado nesta parcela do v. aresto embargado, pretendendo, pela via
inadequada, a modificação do decisum.
Ora, o acórdão tratou expressamente das irresignações constantes
do agravo de instrumento, fazendo, inclusive, menção expressa aos rendimentos
evidenciados em agravo de instrumento anterior, sobre os quais não há
esclarecimento algum no recurso em epígrafe. Confira-se:
“A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de
concessão do benefício do diferimento das custas processuais.
De pronto, essencial salientar que, quanto à possibilidade de
diferimento do pagamento das custas, assim estabelece o art. 5o da Lei Estadual n.
11.608/03:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Portanto, afora a obrigatoriedade de o pedido de diferimento
estar vinculado a ação arrolada no citado dispositivo, condição, é bem verdade,
preenchida pelos suplicantes, há a exigência, igualmente, da comprovação idônea
da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento.
Da análise dos documentos amealhados, todavia, não se infere a
proclamada inviabilidade de adimplemento imediato das custas.
Isso porque há concretos indícios de que os insurgentes se furtam
a revelar a sua situação econômico-financeira.
Com efeito, em agravo de instrumento anterior, de n. 2095869-
92.2019.8.26.0000, interposto em face de decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita, prolatada no bojo do mesmo processo de embargos à execução (fls.
1453/1525), constavam elementos outros que aqui são omitidos, conforme se extrai
de trecho do v. acórdão do mencionado agravo:
'Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que os
agravantes
não
demonstraram
a
aduzida
incapacidade.
Ao contrário, a fim de corroborar a aventada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
hipossuficiência de recursos, juntam, às fls. 1192,
relatório de suas despesas mensais, o que revela não
fazerem ideia da real finalidade do beneplácito
almejado.
Consta de tal documento os seguintes dispêndios:
Natureza da despesa

Valor
Farmácia
R$1.850,47
Mercado e pessoal
R$6.343,01
Condomínio
R$3.000,00
Plano de saúde
R$5.944,67
Celular
R$426,47
Tais gastos, em conjunto com outros, discriminados no
aduzido relatório, somam um total de R$21.790,11.
Por outro lado, os suntuosos rendimentos, capazes de
arcar com tamanho volume de despesas, são
apontados
no
mesmo
demonstrativo,
conforme
colacionado abaixo:
Natureza do ingresso
V
alor
Recebimento de aluguel
R$18.994,36
Recebimento do INSS
R$2.806,40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Total de rendimentos
R$21.800,76
Ora, diante de tais recursos, aptos a sustentar
qualquer família de maneira mais que honrosa, mostra-
se
impossível
classificar
os
agravantes
como
hipossuficientes”.
De fato, dos documentos apresentados no presente recurso,
extrai-se apenas os ingressos recebidos a título de benefício previdenciário (fls.
33/38).
Destarte, não se vislumbra menção acerca alguma acerca da
vultosa quantia recebida a título de aluguel, ostentada em relatório de
rendimentos pelos próprios embargantes em recurso julgado há aproximadamente
um ano (cf. fls. 1192 do agravo de instrumento n. 2095869-92.2019.8.26.0000).
Ora, não se olvida de que as custas iniciais exigidas alcançam
alta monta, de aproximadamente R$17.000,00, todavia, caberia aos recorrentes
expor de forma transparente sua renda, indicando se continuam recebendo
valores a título de aluguel ou se, eventualmente, houve redução na percepção de
tais quantias.
Nesse sentido, a omissão dos insurgentes em atestar a sua
precariedade acaba conspirando contra o seu intento”.
Logo, não remanesce omissão no que diz respeito à análise do
pedido de diferimento das custas.
Contudo, no tocante ao requerimento de parcelamento das custas
iniciais, forçoso reconhecer que o v. acórdão nada dispôs quanto a esse aspecto.
De fato, o último pleito deduzido pelos agravantes, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
embargantes, em caráter subsidiário, foi o de parcelamento das custas iniciais em 10
(dez) parcelas.
Via de consequência, o aresto deve ser integrado para fins de
análise da viabilidade de tal pretensão.
Nesse contexto, considerando-se o alto valor atribuído aos
embargos à execução originários (R$ 1.758.854,11), base de cálculo para fixação
das custas iniciais (aproximadamente R$ 17.588,54), mostra-se pertinente o
parcelamento dos encargos nos termos pleiteados, notadamente levando-se em conta
o grave momento de crise sanitária vivenciado, o relevante valor mensal a ser
adimplido (aproximadamente R$ 1.758,85), bem como os altos dispêndios mensais
com saúde comprovados pelos agravantes (fls. 41).
Desse modo, prestigia-se o cotejo entre o necessário pagamento
das custas na hipótese em testilha, ante a ausência de demonstração de
hipossuficiência pelos agravantes, e a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, em homenagem ao princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Ante o exposto, os embargos de declaratórios são parcialmente
acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de dar provimento ao agravo de
instrumento em seu pleito subsidiário, autorizando-se o recolhimento das
custas iniciais em 10 parcelas mensais e sucessivas.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152378-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8